Tribunal: TJDFT
Processo: 0751547-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751547-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS CALAZANS EMBARGADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração, opostos por MARIA DAS GRACAS CALAZANS, contra acórdão (ID 58982360) que negou provimento ao agravo interno, ratificando a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, em que a ora embargante contende com NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. Ao ID 61285943, a parte agravante noticia fato superveniente, relativo ao julgamento do julgamento do Conflito de Competência de no 0725386-19.2023.8.07.0000 pela Corte Especial do TJDFT, requerendo seja reconhecida a prevenção do Des. Renato Rodovalho Scussel para julgar o presente feito, na forma como reconhecido pelo Conselho Especial do TJDFT. Considerando o exposto, em observância ao art. 10 do CPC, manifeste-se a parte agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o requerimento formulado ao ID 61285943. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 11 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator